Tribunal: TJES
Processo: 5000547-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYANDERSON DE PAULA DOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000547-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAYANDERSON DE PAULA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. EVASÃO ANTERIOR DURANTE O BENEFÍCIO.
IN
COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária no processo de execução, sob o fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. O agravante sustenta que preenche todos os requisitos legais para a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche os requisitos legais para a concessão da saída temporária, especialmente no que tange ao critério subjetivo de comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei de Execução Penal adota o sistema progressivo, condicionando benefícios a critérios objetivos e subjetivos, incluindo bom comportamento carcerário e compatibilidade com os objetivos da pena (LEP, art. 123).
A saída temporária não é um direito absoluto do condenado, cabendo ao juízo da execução penal avaliar a conveniência do benefício com base nas condições individuais do reeducando.
O histórico carcerário do agravante registra evasão anterior durante o gozo de saída temporária, configurando falta grave e demonstrando ausência de autodisciplina e senso de responsabilidade, requisitos essenciais para a concessão do benefício.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o período de execução da pena, não havendo limitação temporal para avaliação de faltas disciplinares pretéritas (AgRg no HC nº 734.258/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg-HC nº 795.970, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
Diante da incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a saída temporária.
IV. DISPOSITIVO
Agravo desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 123.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 734.258/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, AgRg-HC nº 795.970, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca;
STJ, AgRg-HC nº 779.975, rel. Min. Ribeiro Dantas.

Vitória, 10 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000547-82.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RAYANDERSON DE PAULA DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução
p
enal interposto por
RAYANDERSON DE PAULA DOS REIS
, em face da decisão
acostada no movimento 360.1 (id. 11788395),
proferida pel
a

juíza
da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de Linhares
, que indeferiu o pedido de saída temporária d
o
agravante, nos autos do Processo de Execução nº
0001249-33.2014.8.08.0022
,
por entender não restar preenchido o requisito subjetivo necessário ao deferimento da benesse
.

Em razões recursais acostadas
no mov. 373.1 (id. 11788395), o r
ecorrente pugna pela concessão do benefício da saída temporária,
sustentando que preenche todos os requisitos
legais.

Pois bem. A reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade.

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e à sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Nes
s
e particular, preconiza a jurisprudência pátria que “
o ingresso no regime prisional semiaberto é apenas um pressuposto que pode, eventualmente, legitimar a concessão de autorizações de saídas em qualquer de suas modalidades - permissão de saída ou saída temporária - sem, contudo, caracterizar um direito subjetivo do reeducando à obtenção de alguma dessas benesses, devendo o juízo das execuções criminais avaliar, em cada caso concreto, a pertinência e a razoabilidade em deferir a pretensão”
(HC n. 170.197/RJ, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma).

Assim, a finalidade da pena, que inclui a
ressocialização
, deve ser conciliada com o gozo do benefício de saída temporária, que, por não representar um direito subjetivo do condenado, exige a análise e o cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 123, da Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

Art. 123. A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Consoante se infere da literalidade da norma, para que o apenado seja beneficiado com a concessão da saída temporária, exige a lei dois requisitos materiais, sendo um de caráter objetivo, que é o cumprimento de determinado percentual da pena no regime anterior, e um de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade análise de comportamento adequado e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

No caso dos autos, por um lado, o reeducando preencheu o requisito objetivo para ser agraciado com o benefício da saída temporária.

Contudo, a
pesar de preenchido o requisito temporal, entendeu
a juíza

a quo
que
não
se encontrava satisfatoriamente preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão da saída temporária.

Ao indeferir o pedido de saída temporária formulado em favor d
o
apenad
o
,
a

magistrada de primeiro grau
consignou o que segue (
id. 11788395
):

[...]
ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui em seu histórico carcerário de evasão empreendida justamente por não ter retornado de saída temporária na data estipulada.

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, no
caso em tela,
o apenado, durante a execução da pena, praticou falta grave justamente por se evadir da
u
nidade
p
risional, eis que não retornou da saída temporária, ficando quase um ano foragido.

Nesse contexto, o histórico do agravante dentro da unidade prisional demonstra que ele não está apto ao retorno do convívio social, já que seu comportamento não
respeita as normas da execução da pena.

Logo, a
concessão, nesta oportunidade, do benefício de saída extramuros não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para
nova
evasão
do apenado.

Salienta-se, nesse ponto, que, d
iversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que, para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

[...]

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes.
5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’
(AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

[...]
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023)

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena,
é
de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)